Tribunal: TJDFT
Processo: 0707438-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS CÍVEIS. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. RESIDÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Cuida-se de conflito negativo em que se discutido a competência entre os Juízos Cíveis das Circunscrições de Santa Maria e do Gama para processar e julgar ação de natureza pessoal.
2. O cerne da controvérsia diz respeito ao declínio de competência pelo Juízo ora suscitado, considerando o pleito formulado pela Curadoria de Ausentes, no sentido de ainda restar endereço não diligenciado nos autos, no caso, na circunscrição de Santa Maria.
3. Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu” (caput), porém, “Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor” (§2°). 31. Tratando-se de competência territorial, portanto relativa, sujeita-se à prorrogação, acaso não questionada no momento processual oportuno, cabendo relembrar o disposto na súmula n° 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
4. A ausência de provas efetivas de que o réu reside na localidade inviabiliza o declínio da competência para julgamento do feito.
5. Conflito Conhecido. Declarado competente o juizo suscitado.